Tribunal: TJMT
Processo: 1023217-77.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RAI No 1023217-77.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
AGRAVADO: FÁBIO GARDIN DE ALMEIDA
Decisão monocrática
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO contra a decisão interlocutória que, na ação Monitória em fase de Cumprimento de Sentença movida contra FÁBIO GARDIN DE ALMEIDA, indeferiu o pedido da exequente/agravante de penhora de 30% da remuneração do executado.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, há divergência na jurisprudência pátria quanto à possibilidade de penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do devedor para saldar dívida de natureza não alimentar, como ocorre na hipótese, afigurando-se mais prudente, por ora, manter a decisão singular.
Ademais, de se destacar que o Recurso de Agravo de Instrumento tem tramitado celeremente em todas as Câmaras Cíveis de Direito Privado deste Tribunal, e o aguardo do prazo, que não deve superar 30 (trinta) dias, não ensejará qualquer prejuízo ao recorrente.
Portanto, indefiro a liminar pretendida recebo o recurso em seu natural efeito devolutivo.
Comunique-se ao Juiz da causa, solicitando-lhe informações.
Notifique-se o agravado para contraminutar, querendo.
Cuiabá, 12 de novembro de 2020.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora